Tribunal: TJES
Processo: 5000692-13.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000692-13.2022.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

APELADO: JACQUELINE RIBEIRO MARTINS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. CARDIOPATIA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PROVA POR LAUDOS PARTICULARES. APENAS O MUNICÍPIO DEVE RESTITUIR OS VALORES. TEMA 1130 STF. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 598 E 627 DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim e pelo Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim – IPACI contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação declaratória cumulada com restituição de indébito, reconhecendo o direito da autora, aposentada, à isenção do imposto de renda sobre seus proventos por ser portadora de cardiopatia grave, determinando a suspensão dos descontos e a restituição dos valores indevidamente recolhidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é necessária a comprovação por laudo oficial da moléstia grave para fins de isenção do imposto de renda; (ii) estabelecer se é exigida a contemporaneidade dos sintomas para o reconhecimento da isenção; e (iii) determinar a quem compete a restituição dos valores indevidamente recolhidos a título de imposto de renda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 garante isenção do imposto de renda a aposentados portadores de moléstias graves, como a cardiopatia grave, desde que comprovada por medicina especializada, independentemente da contemporaneidade dos sintomas.

4. A jurisprudência do STJ, consubstanciada nas Súmulas 598 e 627, reconhece que a isenção pode ser concedida com base em laudos médicos particulares, sendo desnecessária a apresentação de laudo oficial ou a comprovação de sintomas atuais.

5. Os laudos particulares apresentados pela autora comprovam de forma suficiente a existência de cardiopatia grave com base em diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, cirurgia de revascularização e acompanhamento contínuo, o que satisfaz os requisitos legais para a concessão do benefício fiscal.
6. O Município, e não o IPACI, é o destinatário dos valores arrecadados a título de imposto de renda retido na fonte, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 1130, sendo ele exclusivamente responsável pela restituição dos valores indevidamente descontados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso do Município desprovido. Recurso do IPACI parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A apresentação de laudo médico oficial não é requisito obrigatório para o reconhecimento da isenção do imposto de renda por moléstia grave, sendo válida a prova por documentos médicos particulares.
2. A concessão da isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 independe da contemporaneidade dos sintomas da enfermidade.
3. Compete exclusivamente ao ente federativo destinatário da arrecadação – no caso, o Município – a restituição dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 598 e 627; STJ, RMS 57.058/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 06.09.2018, DJe 13.09.2018; STF, Tema 1130.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5000692-13.2022.8.08.0011

APELANTES: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - IPACI

APELADA: JACQUELINE RIBEIRO MARTINS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
e
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – IPACI
interpuseram
APELAÇÕES CÍVEIS
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES
, nos autos da
ação declaratória de isenção de imposto de renda c/c pedido de restituição de indébito
, ajuizada
pela recorrida
contra
os recorrentes
, que julgou procedente a demanda para reconhecer a isenção do IRRF e determinar a restituição dos valores indevidamente retidos, com antecipação dos efeitos da tutela.

Em suas razões, o recorrente
Município
sustenta que a sentença desconsiderou os laudos oficiais da junta médica do IPACI, que não reconheceram a existência de cardiopatia grave na autora, exigência expressa do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88. Alega que os laudos particulares não foram produzidos sob o crivo do contraditório, sendo insuficientes para afastar a presunção de veracidade dos documentos públicos, além de serem tecnicamente frágeis. Requer a reforma da sentença com a improcedência da ação.

O recorrente
IPACI
, por sua vez, reafirma a validade dos laudos oficiais produzidos por sua junta médica, os quais afastaram o quadro de cardiopatia grave em avaliações realizadas em 2020 e 2021, baseadas em critérios objetivos, como fração de ejeção normal e ausência de sintomas incapacitantes. Aponta que a sentença aplicou de forma incorreta a Súmula 627 do STJ, porquanto esta não dispensa o contribuinte da demonstração da moléstia grave, mas apenas da contemporaneidade dos sintomas. Sustenta, ainda, que não há direito à restituição de valores pagos legitimamente no passado e que, se reconhecido o direito, a devolução deve ser feita exclusivamente pelo Município.

Muito bem. Inicialmente, cumpre destacar que a matéria tratada nos autos versa sobre a isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria de servidor diagnosticado com doença grave.

Do que se depreende dos autos, a autora ajuizou a presente ação pleiteando a isenção do imposto de renda retido na fonte sobre seus proventos de aposentadoria, com fundamento na existência de cardiopatia grave, devidamente comprovada por laudos médicos particulares. Argumenta que a enfermidade teve início em 2018, quando sofreu infarto agudo do miocárdio e passou por cirurgia de revascularização do miocárdio, encontrando-se desde então em tratamento contínuo.

Além disso, defendeu que os laudos médicos particulares trazidos aos autos demonstram a permanência da patologia, sendo desnecessária a contemporaneidade dos sintomas, nos termos da Súmula 627 do STJ. Com base nisso, pleiteou a suspensão dos descontos do IRRF, bem como a restituição integral dos valores indevidamente recolhidos desde a data da aposentadoria.

Segundo dispõe o artigo 6º, XIV, da Lei n.º 7.713/88, as moléstias enquadradas como graves no rol nele contido isentam seus portadores de recolher o imposto sobre renda,
in verbis
:

Art. 6º Ficam isentos do Imposto sobre a Renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave
, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (grifei);

De mais a mais, o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento da isenção de imposto de renda no caso de moléstia grave, como se vê abaixo:

[...] 2. O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento da isenção de Imposto de Renda no caso de moléstia grave, nos termos do enunciado da Súmula 598, do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 598-STJ: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

No caso, depreendo dos laudos médicos colacionados aos autos que o apelado foi diagnosticado com cardiopatia grave caracterizada por doença arterial aterosclerótica coronária na multiarterial, miocardiopatia isquêmica, com histórico de infarto do miocárdio ocorrido em 2018 e submetida a cirurgia de revascularização do miocárdio em 24.08.2018, realizando acompanhamento cardiológico, assim como uso de medicação. Vê-se, pois, que é portadora de moléstia grave contida no rol do artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

De mais a mais, exatamente como salientado pelo i. Magistrado a quo, a jurisprudência pátria tem manifestado entendimento no sentido de que a contemporaneidade dos sintomas da moléstia, não é requisito para a concessão do benefício de isenção previsto no art. 6º, inciso XIV, da Lei Federal nº 7.713/1988:

[...] 1. A isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de moléstias-graves nos termos art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88 independe da contemporaneidade dos sintomas. Precedentes: RESP 1125064 / DF, Segunda Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 14/04/2010; RESP 967693 / DF, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJ 18/09/2007; RESP 734541 / SP, Primeira Turma, Rel. Ministro Luiz Fux, DJ 20/02/2006; MS 15261 / DF, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22.09.2010. [...] (STJ; RMS 57.058; Proc. 2018/0078361-9; GO; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; Julg. 06/09/2018; DJE 13/09/2018).

[...] II. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a existência de cardiopatia grave é causa para a isenção do imposto de renda, prescindindo da existência de laudo médico oficial, bastando, a existência de outros elementos de prova acerca da enfermidade, ou mesmo contemporaneidade da doença. [...] (TJES; Apl-RN 0004588-23.2016.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 11/02/2019; DJES 22/02/2019).

No entanto, muito embora Autarquia Previdenciária Municipal apelante figure como arrecadadora dos valores relativos ao imposto de renda, sendo, portanto, legítima a figurar no polo passivo da ação, eis que deve suportar o comando judicial relacionado à suspensão dos descontos, a repetição dos valores indevidamente descontados deve ficar a cargo apenas do Município, eis que nos termos da tese jurídica firmada pelo STF quando do julgamento do Tema 1130, é ele o destinatário do produto da arrecadação retido sobre os pagamentos dos servidores e de seus pensionistas.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – IPACI
para reformar a sentença na parte que o condena à restituir os valores descontados indevidamente dos proventos da Apelada.

Nos termos do artigo 85, §11 do CPC, majoro os honorários arbitrados em desfavor do Município de Cachoeiro de Itapemirim em 2%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – IPACI
para reformar a sentença na parte que o condena à restituir os valores descontados indevidamente dos proventos da Apelada. Outrossim, nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários arbitrados em desfavor do Município de Cachoeiro de Itapemirim em 2%. É como voto.